Tribunal: TJDFT
Processo: 0726051-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. ADICIONAL CRIADO PELA RESOLUÇÃO No 32/91. CLDF. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A DEMANDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
1. De acordo com o art. 137, §3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença proferida nos autos de demanda coletiva submete-se à distribuição aleatória, não estando prevento o Juízo que decidiu a contenda em primeiro grau de jurisdição.
2. No entanto, se o alcance do comando judicial que se busca cumprir é restrito e individualizado a um grupo certo e determinado de agente públicos condenados a ressarcir o erário – como ocorreu na ação popular que reputou inválido o pagamento do adicional criado pela Resolução no 32/1991 da CLDF – deve ser observada a regra geral constante do art. 516, inc. II, do CPC, que estabelece que a competência para executar os títulos judiciais é do próprio juízo sentenciante. 2.1. Ademais, o Juízo de origem já havia dado início ao cumprimento de sentença, apenas declinando de sua competência após determinar que a cobrança fosse processada de forma individualizada, circunstância que, em observância à perpetuatio jurisdictionis, impede nova redistribuição do feito.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeira Vara da Fazenda Pública do DF).